Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0716228-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE BATISTA DA COSTA IMPETRANTE: MAX ANDRÉ SANTOS, FÁBIO ALVES LEANDRO, CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Em face da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou prejudicado o Recurso Ordinário em Habeas Corpus impetrado em favor do paciente PAULO HENRIQUE BATISTA DA COSTA, distribuído sob o n. 131031/DF (ID 23956750 – págs. 59/61 determino o arquivamento do presente writ, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 11 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator